Tribunal: TJSP
Processo: 2114882-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114882-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante TEÓFILO
PROCÓPIO ALVARENGA, são agravados NORMA ESBANO DOS SANTOS,
LUCIAN REGIS BARBOSA e SUELLEN APARECIDA BARBOSA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n°: 2114882-43.2020
AGRAVANTE: Teófilo Procópio Alvarenga
AGRAVADOS: Norma Esbano dos Santos e outros
COMARCA: Franca 5a Vara Cível
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Pendência de agravos, cujos acórdão foram impugnados
por recursos especiais recebidos sem efeito suspensivo.
Crédito de natureza alimentar que dispensa a caução do art.
521, IV, do CPC. Prosseguimento da execução autorizado.
Recurso desprovido.
VOTO n.°: 37.165
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que ordenou a expedição de
carta precatória para avaliação e leilão do imóvel penhorado.
Insurge-se
o
Executado
alegando que a rejeição dos embargos declaratórios carece de
fundamentação. Diz que há dois agravos pendentes de
julgamento no STJ, que impedem a expropriação de bens sem
caução, consoante dispõe o art. 520, IV, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão dos embargos de
declaração não carece de fundamentação. O magistrado
entendeu ausente omissão, contradição ou obscuridade e
rejeitou o recurso, reconhecendo ser mero inconformismo do
Executado que protela o cumprimento do julgado desde 2011.
Trata-se
de
cumprimento
definitivo de sentença. A decisão transitou em julgado em
2011
e
os
agravos
no
2041845-17.2019
e
no
2073245-49-2019, que tratam da incidência de juros, tiveram
seus recursos especiais inadmitidos sem que a eles tenha sido
atribuído efeito suspensivo.
Por fim, consoante art. 521, inc.
I, do CPC, o crédito de natureza alimentar,
independentemente da origem, dispensa a caução do art. 520,
IV, do CPC.
No caso, trata-se de crédito
devido à viúva e aos filhos de vítima de acidente fatal
ocorrido em 2005, mostrando-se desnecessária a caução,
impondo-se o prosseguimento dos atos expropriatórios.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator